Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS. INTERRUPÇÃO ÚNICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução ajuizada em 2014. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp no 2.915.893/DF, determinou o reexame da controvérsia, com análise mais aprofundada da questão à luz da jurisprudência daquela Corte, especialmente quanto à necessidade de demonstração da inércia do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se, à luz das circunstâncias do caso concreto e da orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, está caracterizada a prescrição intercorrente na execução, considerando-se a suspensão por ausência de bens, o prazo legal de 05 (cinco) anos e a eficácia de penhora reduzida realizada após o reinício da contagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige a demonstração da inércia do credor para a configuração da prescrição intercorrente, mas não há precedente qualificado ou súmula que imponha uniformidade obrigatória nos termos do art. 927, do CPC.
4. O prazo prescricional iniciou-se em 7 de março de 2019, após o término do período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC). A penhora via SISBAJUD realizada em abril de 2022, com bloqueio de valores reduzidos, não interrompe a prescrição, pois não constitui ato útil à efetiva satisfação do crédito.
5. A interrupção do prazo prescricional só pode ocorrer uma vez, nos termos do art. 202 do Código Civil, sendo inadmissível a reiteração de atos inócuos como marcos interruptivos.
6. A interpretação sistemática dos dispositivos legais e o respeito aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual impõem o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acórdão inalterado em rejulgamento. Mantido o provimento do agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A determinação de rejulgamento pelo STJ impõe o reexame do mérito à luz da jurisprudência consolidada, sem afastar o juízo próprio do tribunal de origem na ausência de precedente qualificado. 2. A interrupção da prescrição ocorre uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil. 3. A penhora parcial e ineficaz não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição, por não assegurar utilidade concreta à execução. O decurso integral do prazo prescricional, mesmo com a incidência de suspensão legal temporária, impõe a extinção da execução para evitar sua perpetuação indevida.”